Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. READEQUAÇÃO. VALOR. OBRIGAÇÃO. ALIMENTAR.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Inteligência do artigo 1694, § 1o do Código Civil.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. O percentual de 25% do salário mínimo, fixado na sentença, mostra-se adequado, considerando a atual situação financeira do alimentante, sem descurar das necessidades da menor.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.